Tribunal: TJMT
Processo: 1003022-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003022-03.2022
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADOS: IANI FRANCIELI C. FERREIRA - ME, PIRACICABA TRANSPORTES LTDA - ME, ANAZELIA FERREIRA DA SILVA - EPP.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZOS PROCESSUAIS COMPUTADOS EM DIAS ÚTEIS (CPC, ART. 219) E PRAZOS MATERIAIS CONTADOS DE FORMA CONTÍNUA – PRECEDENTES - SUSPENSÃO DAS INSCRIÇÕES NO ROL DE INADIMPLENTES DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM - MANUTENÇÃO - PRESENÇA PARCIAL DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Recuperação Judicial no 1001200-67.2022.8.11.0003, determinou que a contagem dos prazos deverá ser feita em dias corridos, incluindo-se aquele de suspensão das ações e execuções (stay period), previsto no art. 6o, §4o, da LRF; a suspensão das anotações negativas e protestos (Cartórios, Serasa, SPC, CCF, CADIN, SCPC e SISBACEN) realizados em nome das recuperandas, relativas a dívidas inseridas na recuperação judicial, bem como a proibição de novas inscrições, durante o prazo de blindagem.
Aduz o recorrente que:
- é de natureza material do prazo constante no art. 6a, §4o, da Lei de Recuperação Judicial, haja vista que o prazo de suspensão das ações por 180 dias trata-se apenas de segurança jurídica à empresa recuperanda, a fim de que esta possa negociar com todos os credores e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio do empreendimento;
- os prazos dos recursos são processuais, de forma que deverão ser contados em dias úteis, conforme previsto no CPC;
- o sobrestamento não atinge o direito creditório propriamente dito, o qual permanece materialmente válido, mas apenas e tão somente atinge ações e execuções propostas em face das devedoras;
- o mero deferimento do processamento da Recuperação Judicial, com determinação de suspensão das ações e execuções contra as recuperandas, não enseja a suspensão das inscrições no SPC, SERASA e cartórios de protestos.
Ao final, pede a concessão de efeito ativo, no mérito, que seja determinado que os prazos recursais devem ser computados em dias úteis e que o credor pode manter o nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes e protesto de títulos.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido.
O agravante se insurge contra decisão que deixou de estabelecer a forma de contagem dos prazos processuais e materiais que deverão ser observados pelas partes nos autos da Recuperação Extrajudicial.
A decisão agravada deferiu o processamento da recuperação extrajudicial e consignou determinações a serem cumpridas:
“Preenchidos, pois, os requisitos legais, estando em termos a documentação exigida nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005, DEFIRO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL do GRUPO JACIGÁS (CENTRO OESTE PRESTADORA DE SERVIÇOS E CARGA E DESCARGA LTDA - CNPJ 26.522.753/0001-50; PIRAÇICABA TRANSPORTES LTDA - CNPJ 11.376.003/0001-40 e ANAZÉLIA FERREIRA DA SILVA ME - CNPJ 00.299.380/0001) e, nos termos do art. 52 da mesma lei, determino as medidas administrativas e judiciais seguintes (...)C.1)- DA CONTAGEM DO PRAZO. A contagem dos prazos deverá ser feita em dias corridos, incluindo-se aquele de suspensão das ações e execuções (“stay period”), previsto no art. 6o, §4o, da LRF (...) D)– DA EXCLUSÃO DO SPC E PROTESTOS. Ordeno, ainda, a suspensão das anotações negativas e protestos (Cartórios, Serasa, SPC, CCF, CADIN, SCPC e SISBACEN) realizados em nome das recuperandas, relativas a dívidas inseridas na recuperação judicial, bem como a proibição de novas inscrições, durante o prazo de blindagem .(...)”
O art. 185 da Lei 11.101/2005 estabelece a forma de contagem de prazo previstos na lei ou dela decorrentes, consignando a aplicação do Código de Processo Civil, “desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei”.
“Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei.
§ 1o Para os fins do disposto nesta Lei:
I - todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos; e (...)”
Já o art. 219 do CPC estabelece o cômputo de prazos processuais em dias úteis, vejamos:
“Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.”
Neste sentido, esta Corte e o STJ já se manifestaram:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – BENS ESSENCIAIS AO SOERGUIMENTO DA EMPRESA RECUPERANDA - ESSENCIALIDADE COMPROVADA - EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO PROCESSO PRODUTIVO DO GRUPO EMPRESARIAL – CONTAGEM DE PRAZO – PRAZO DE NATUREZA PROCESSUAL CONTADOS EM DIAS ÚTEIS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...] II - A contagem de prazo atinentes aos atos processuais, na recuperação judicial devem continuar a ser contados em dias úteis, na forma do Código de Processo Civil, exceto quanto aos atos de natureza material, que deverão ser contados em dias corridos. (N.U 1009209-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCESSAMENTO - DEFERIMENTO - PRODUTORES RURAIS - INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - 02 ANOS - COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXCERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO ANTERIOR – LITISCONSÓRCIO ATIVO – PLANO ÚNICO – CONTAGEM DOS PRAZOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...] De acordo com o art. 189 da Lei n. 11.101/2005, a regra de contagem dos prazos processuais em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, continua aplicável aos processos de recuperação judicial, com exceção àqueles que ostentam natureza material e devem ser contados em dias corridos. (N.U 1026354-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUTORIZAÇÃO DE PROCESSAMENTO DA RJ – ADVERTÊNCIA AOS CREDORES DE QUE A PROPOSITURA REFRATÁRIA DE DEMANDAS PREJUDICIAIS AO BOM ANDAMENTO DO PROCESSO RECUPERACIONAL ENSEJARÁ IMPOSIÇÃO DAS SANÇÕES CORRESPONDENTES À LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ADVERTÊNCIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM ORDEM DE MANUTENÇÃO DE TODOS OS BENS, INCLUSIVE NÃO ESSENCIAIS, SOB POSSE DIRETA DAS RECUPERANDAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO – FORMA DE CONTAGEM DOS PRAZOS NO PROCESSO RECUPERACIONAL – PRAZOS PROCESSUAIS COMPUTADOS EM DIAS ÚTEIS (CPC, ART. 219) E PRAZOS MATERIAIS CONTADOS DE FORMA CONTÍNUA – PRECEDENTES – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...] .3. No processo de recuperação judicial, os prazos eminentemente processuais são contados em dias úteis, na forma do art. 219 do CPC, e os prazos materiais, como, e.g., o de blindagem e o assinalado para apresentação do plano recuperacional (Lei no 11.101/2005, arts. 6o, §4o, e 53, “caput”), são computados de forma contínua. Precedentes do eg. STJ (REsp no 1.699.528/MG e REsp 1.698.283/GO). (N.U 1002129-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)
“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADVENTO DO CPC/2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZOS NO MICROSSISTEMA DA LEI DE 11.101/2005.CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS. SISTEMÁTICA E LOGICIDADE DO REGIME ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. 1. O Código de Processo Civil, na qualidade de lei geral, é, ainda que de forma subsidiária, a norma a espelhar o processo e o procedimento no direito pátrio, sendo normativo suplementar aos demais institutos do ordenamento. O novel diploma, aliás, é categórico em afirmar que "permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, as quais se aplicará supletivamente este Código" (art. 1046, § 2°). 2. A Lei de Recuperação e Falência (Lei 11.101/2005), apesar de prever microssistema próprio, com específicos dispositivos sobre processo e procedimento, acabou explicitando, em seu art. 189, que, "no que couber", haverá incidência supletiva da lei adjetiva geral. 3. A aplicação do CPC/2015, no âmbito do microssistema recuperacional e falimentar, deve ter cunho eminentemente excepcional, incidindo tão somente de forma subsidiária e supletiva, desde que se constate evidente compatibilidade com a natureza e o espírito do procedimento especial, dando-se sempre prevalência às regras e aos princípios específicos da Lei de Recuperação e Falência e com vistas a atender o desígnio da norma-princípio disposta no art. 47. 4. A forma de contagem do prazo - de 180 dias de suspensão das ações executivas e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial - em dias corridos é a que melhor preserva a unidade lógica da recuperação judicial: alcançar, de forma célere, econômica e efetiva, o regime de crise empresarial,seja pelo soerguimento econômico do devedor e alívio dos sacrifícios do credor, na recuperação, seja pela liquidação dos ativos e satisfação dos credores, na falência. 5. O microssistema recuperacional e falimentar foi pensado em espectro lógico e sistemático peculiar, com previsão de uma sucessão de atos, em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, por conseguinte, contínuos, sob pena de vulnerar a racionalidade e a unidade do sistema. 6. A adoção da forma de contagem prevista no Novo Código de Processo Civil, em dias úteis, para o âmbito da Lei 11.101/05, com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revelar-se-á árdua e complexa, não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações. Além disso, acabaria por trazer perplexidades ao regime especial, com riscos a harmonia sistêmica da LRF, notadamente quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista a dualidade de tratamento. 7. Na hipótese, diante do exame sistemático dos mecanismos engendrados pela Lei de Recuperação e Falência, os prazos de 180 dias de suspensão das ações executivas em face do devedor (art. 6, § 4°) e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53, caput) deverão ser contados de forma contínua. 8. Recurso especial não provido” (STJ – 4a Turma – REsp 1699528/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 10/04/2018 - DJe 13/06/2018 – grifei e destaquei).
Assim, os prazos materiais, como os de blindagem e para apresentação do plano recuperacional (Lei no 11.101/2005, arts. 6o, §4o, e 53, “caput”), devem ser contados em dias corridos, mas os processuais devem atender a forma do art. 219 do CPC, ou seja, computados em dias úteis.
No que tange a suspensão das anotações negativas e protestos realizados em nome da recuperanda, é cediço que durante o prazo de blindagem, ao menos, é cabível ao juízo recuperacional a adoção de todas as medidas que se fizerem necessárias para contribuir com a reestruturação organizacional das finanças da empresa em recuperação judicial, o que certamente não será possível se as negativações forem mantidas.
Este é o entendimento adotado por esta c. Câmara, verbis:
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – PERÍODO DE BLINDAGEM – SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E PROTESTOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. É prudente suspender os apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e protestos em nome da empresa recuperanda, relativos aos títulos sujeitos a recuperação judicial, pois, o prazo de blindagem tem por finalidade específica permitir a reestruturação e dessa forma, a negativação do nome nesse período não atenderia ao princípio elencado pela própria legislação” (TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Número Único: 1010963-43.2018.8.11.0000 - Relator: Des(a) CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – 14/11/2018).
Em resumo, ausente prova capaz de fragilizar a tese esposada no decisum a quo, impõe-se a manutenção dos bens essenciais na posse da empresa recuperanda, a suspensão das anotações negativas e protestos realizados em nome da empresa em soerguimento, inclusive a proibição de novas inscrições, durante o prazo de blindagem, bem como a suspensão das ações e das execuções contra os devedores, nos termos do art. 6o c/c art. 52 da Lei no 11.101/2005, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias corridos.
Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar recursal vindicada, tão somente para determinar que “a contagem dos prazos processuais em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, continua aplicável aos processos de recuperação judicial, com exceção àqueles que ostentam natureza material e devem ser contados em dias corridos, como o prazo do stay period e de apresentação do plano de recuperação judicial, nos termos do REsp 1.699.528.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator